Tribunal: STF
Processo: HC 216455
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de roubo majorado e associação criminosa. Prisão preventiva. Excesso de prazo para formação da culpa não configurado. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Diogo Gomes Luna Ribeiro em favor de José Ari Gonçalves da Silva Junior, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 163.911/CE (evento 6, fls. 24-37).



    O Paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e associação criminosa (arts. 157, § 2º-A e 288, caput, ambos do Código Penal) (evento 6, fls. 38-45).



    Extraio do ato dito coator:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO AFASTADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS, DE CRIMES, DE ADVOGADOS E DE TESTEMUNHAS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. SÚMULA 52 STJ. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. TRAMITAÇÃO REGULAR DO PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que afastou a existência de excesso de prazo na instrução criminal, e recomendou a reanálise da prisão, bem como celeridade no encerramento da ação penal.



    2. Excesso de prazo afastado. O agravado está preso desde fevereiro/2021, a ação penal originária é complexa (pluralidade de crimes, de réus, de testemunhas e de advogados) e houve necessidade de expedição de cartas precatórias, além da suspensão dos expedientes presenciais, em virtude da situação de pandemia pelo Covid-19. Ademais, a instrução criminal está encerrada e defesa não comprovou a desídia do Poder Público na condução do processo, com a demonstração de procedimento omissivo do magistrado ou da acusação.



    3. Nesse contexto, incide o enunciado n. 52 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça ‘Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo’.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, excesso de prazo para formação da culpa, custodiado o Paciente desde 04.02.2021. Ressalta a existência de circunstâncias judiciais favoráveis, como primariedade, residência fixa, família constituída e ocupação lícita. Aduz inobservância do art. 316 do Código de Processo Penal. Sustenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Argumenta que “a Súmula 52 do Colendo Superior Tribunal de Justiça merece ser mitigada, haja vista a desídia do r. Magistrado de Primeiro Grau na condução da ação penal de origem”. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido. 



    A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para um “processo sem dilações indevidas”, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais).



    Mostra-se sedimentada na prática processual desta Suprema Corte, diretriz jurisprudencial no sentido de que o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento (HC 108.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 06.8.2012).



    De acordo com o Tribunal estadual, “O paciente foi preso em flagrante delito no dia 05/02/2021, por suposta prática dos crimes capitulados no art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, c/c art. 288, todos do Código Penal. A prisão do paciente foi convertida em preventiva ainda no mesmo dia (05/02/2021). E, a Denúncia ofertada em 08/02/2021 e recebida ainda naquela data. O paciente apresentou manifestação, em sede de audiência de custódia realizada em 11/02/2021, ocasião em que foi mantida a prisão cautelar do paciente. No dia 08/03/2021, foi apresentado pela defesa do paciente a Resposta à Acusação. A última defesa preliminar foi apresentada pelo corréu Antônio Erico de Oliveira Fontoura, em 26/03/2021. Assim, em 11/04/2021, foi designada audiência para o dia 27/05/2021. Em 26/05/2021, foi ratificado o recebimento da denúncia e determinada a separação dos autos, na forma do art. 80, do CPP, em relação à denunciada Jéssica da Silva Monteiro, por ser mais adequado para o processamento de todos os acusados. Audiência ocorrida em 27/05/2021, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas de acusação e designado o dia 10/06/2021 para oitiva das testemunhas de defesa e interrogatório dos acusados. No dia 10/06/2021, encerrou-se a instrução criminal. Ressalta-se, ainda, que houve pedido de relaxamento de prisão, também por excesso de prazo, no dia 14/07/2021, o qual foi prontamente analisado pelo juiz a quo, ainda no dia 02/08/2021. No dia 11/08/2021, o Ministério Público manifestou-se requerendo que fosse a ação penal desmembrada em relação à ré Jéssica da Silva Monteiro, por não ter sido devidamente citada, e informou que a mídia de inquirição da vítima Naiane Neres estava corrompida. Em 27/09/2021, foi anexada novamente aos autos a mídia contendo a oitiva da vítima Naiane Neres, apesar de não ter sido realizado o desmembramento da ação penal. Ainda no mesmo dia (27/09/2021), os autos foram devolvidos para o Ministério Público, para apresentação dos memoriais finais. Em 03/10/2021, foi apresentado novo parecer ministerial, reiterando o pedido anterior de desmembramento da ação penal. Despacho do Juiz de piso, ainda no dia 26/10/2021, determinando que seja cumprido o requerido pelo Ministério Público com máxima urgência. Em 09/12/2021, o membro do Parquet apresentou seus memoriais finais. Seguido pelas defesas dos acusados João Italo Gomes de Aguiar (19/12/2021), José Matheus Sousa da Silva (07/01/2022) e José Ari Gonçalves da Silva Júnior (12/01/2022). Ressalta-se, ainda, que houve pedido de relaxamento de prisão, também por excesso de prazo, no dia 02/02/2022, o qual foi prontamente analisado pelo juiz a quo, ainda no dia 02/08/2021. Atualmente, o processo encontra-se aguardando as alegações finais do réu Antônio Erico de Oliveira Fontoura e o cumprimento de diligência solicitada pela acusação e determinada em 15/03/2022, qual seja, o desmembramento da ação penal, em relação à acusada Jéssica da Silva Monteiro. Nesse contexto, observa-se que o feito vem tramitando regularmente, especialmente considerando a pluralidade de réus (05) e a situação de pandemia da COVID-19, a qual acabou por prejudicar o regular andamento dos processos e, em certa medida, contribuiu para uma eventual delonga observada nos autos, que restou superada ante a finalização dos atos instrutórios. Assim, uma vez que não se constata no presente caso uma mora desarrazoada, encontrando-se o andamento processual ainda em consonância com a complexidade do feito e a pluralidade de réus, não há que se reconhecer a mitigação da Súmula nº 15, do TJ/CE. Outrossim, encontrando-se o processo praticamente finalizado também não há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa, consoante a Súmula nº 52, do STJ: (...). No presente caso, muito embora a prisão cautelar do paciente já perdure por, aproximadamente, 01 (um) ano, verifica-se que não existe desídia por parte do Estado/Juiz na condução do processo, o qual vem impulsionando o feito constantemente, não restando caraterizado o excesso de prazo na formação da culpa. Assim, ainda é possível considerar que o feito tramita de forma razoável e que se encontra próximo ao seu encerramento, sendo prudente aguardar a sua conclusão. (...). Ressalte-se, ainda, que a análise acerca do excesso de prazo deve ser realizada segundo as peculiaridades do caso concreto e à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, e não pela simples soma aritmética dos prazos processuais, tampouco pela apreciação isolada do tempo que perdura a prisão cautelar. Isso porque é preciso observar, além do lapso temporal decorrido, as providências que estão sendo adotadas pelo magistrado a quo para o regular processamento do feito. Dessa forma, verifica-se que não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, vez que a instrução foi concluída e apresentados os memoriais escritos pela acusação e pelos acusados João Italo Gomes de Aguiar, José Matheus Sousa da Silva e José Ari Gonçalves da Silva Júnior, restando pendente somente as alegações finais do réu Antônio Erico de Oliveira Fontoura, não configurando elastério temporal a ensejar a mitigação da Súmula nº 52, do STJ.(...). No que tange à prefalada omissão da autoridade coatora em relação à determinação contida no Habeas Corpus n.º 0635797-14.2021.8.06.00002, que emitiu a recomendação de celeridade no processamento do feito, com a realização das diligências necessárias para o regular trâmite processual, tenho que o Juiz de piso vem impulsionando o processo de origem regularmente, uma vez que a última manifestação data do dia 15.03.2022.” (destaquei) (evento 6, fls. 5-13). 



    Na mesma toada, a Corte Superior não identificou o alegado excesso de prazo, tendo em vista que “apesar do agravado estar preso desde fevereiro/2021, considero regular o prazo total de tramitação do processo e de prisão cautelar, não havendo que se falar mitigação do enunciado n. 52 da súmula do STJ, ou de aplicação do enunciado de súmula n. 697 do Supremo Tribunal Federal. Trata-se de causa complexa, com pluralidade de crimes (2), de réus (5), de advogados e de testemunhas; e a instrução criminal está encerrada: a alegação final faltante já foi juntada e falta apenas o cumprimento da diligência requerida pelo Parquet (desmembramento) para prolação da sentença. Nesse contexto, incide o enunciado n. 52 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça ‘Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo’. A análise dos andamentos processuais não evidencia desídia do Poder Público na condução do processo hábil a permitir a superação do enunciado de súmula n. 52 do STJ. Consoante esposado alhures, a complexidade da causa (pluralidade de crimes, de réus, de testemunhas e de advogados) representa maior delonga nos andamentos processuais, pois a todos e a cada um deve ser garantido o amplo direito de defesa. Ademais, a instrução criminal está encerrada e houve necessidade de suspensão dos trabalhos presenciais, em função da situação de pandemia pelo Covid-19 o que, infeliz mas inevitavelmente, protraiu o andamento de todas as causas. O fato do Magistrado de primeiro grau ter determinado a expedição de nova carta precatória para intimação do corréu, que estava com as alegações finais em pendência, não representa desídia, como argumenta a defesa. Pelo contrário, representa zelo e cuidado do Poder Judiciário da condução do processo, notadamente porque, juntados os memoriais, o novo requerimento está prejudicado. Há prazos internos para o processamento dos despachos/decisões e entre a expedição e a formalização das ordens, documentos podem ser juntados. Inexiste desídia, nesse contexto. A presença de condições pessoais favoráveis não enseja, por si só, a revogação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida extrema como ocorre, na espécie. Por fim, o processo está na iminência de ser sentenciado e a defesa não comprovou a desídia do Poder Público na condução da ação penal, com a demonstração de procedimento omissivo do magistrado ou da acusação. Diante da complexidade da causa e não verificada a existência de desídia do Poder Público na condução do processo, com a demonstração de procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, não há reparos a serem feitos na decisão agravada”.



    Desse modo, o ato dito coator encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que em casos penais mais complexos, envolvendo crimes de acentuada gravidade, como na hipótese, é tolerável alguma demora (HC 107.629/PB, Redatora para o acórdão Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 15.3.2012).



    Presente esse contexto, não se identifica uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco se mostra configurada ‘situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello).



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 06 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora